Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744629-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R M TERRAPLANAGEM LTDA AGRAVADO: FM TRACTOR PECAS PARA TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RM TERRAPLANAGEM EIRELI contra decisão proferida em sede de Embargos à Execução no 0800179-92.2024.8.14.0130, proposta pela agravante em desfavor de FM TRACTOR PECAS PARA TRATORES IMP. E EXP. LTDA., em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. A partir da análise das razões de recorrer (ID 77240446), é possível confirmar que o instrumento de agravo é endereçado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com referência aos autos de origem em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, e sem qualquer referência a processo em curso neste egrégio Tribunal de Justiça. Há de se concluir que não se trata de simples equívoco na denominação do recurso, ou de erro material sanável. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que a gratuidade é o objeto recursal que se pretende devolver ao Segundo Grau de Jurisdição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (ID 77240451), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na Ação de Embargos à Execução, proposta em desfavor de FM TRACTOR PECAS PARA TRATORES IMP. E EXP. LTDA. É de se verificar, portanto, que houve erro grosseiro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT, em que pese a documentação processual submetida se referir ao processo em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA. Notável que, cotejando os fatos com o endereçamento à egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, a recorrente pretendia interpor o recurso por intermédio do Sistema PJE-TJPA. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 10:25:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora